Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724268-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PALOMA LOBO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente mandamus, formulado na petição ID no 50134773, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE. No 669.367 (Tema no 530). Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023 16:56:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator